Tribunal: TJPA
Processo: 0016147-63.2016.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016147-63.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: WALLACE CUNHA MININEA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. OMISSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO CONTRA DECISÕES DO JÚRI. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS. ACLARATÓRIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de apelação interposto por
WALLACE CUNHA MININEA
, e, de ofício, reconheceu extinta a punibilidade em relação aos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a supressão de omissão no Acórdão embargado, aduzindo que não foram analisadas as dosimetrias das penas dos crimes de homicídio qualificado e de tortura, embora as questões tenham sido suscitadas no Recurso de apelação.

Além disso, requer o prequestionamento da matéria para fins de eventuais manejos de recursos nas vias extraordinárias.

II.

Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem (i) em verificar se as questões descritas nos embargos de declaração foram suscitadas no Recurso de apelação, mormente por se tratar de insurgência contra decisão do Tribunal do Júri; (ii) determinar se o objeto do presente recurso se insere em uma das hipóteses legais para oposição dos embargos declaratórios; (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre a matéria para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

4.
O Recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri tem natureza restrita e não devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria, mas apenas aquela invocada expressamente pela parte nas razões do recurso, conforme inteligência da Súmula 713 do STF.

5. Os Embargos de declaração têm como finalidade completar ou aclarar as decisões judiciais porventura eivadas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestando ao debate de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre o tema.

6. Os Embargos de declaração também não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

7.

À luz do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil,
bem como das razões de rejeição dos presentes aclaratórios, entendo que o prequestionamento das questões suscitadas poderá ser procedido de forma implícita, sem necessidade de manifestação expressa desta Corte.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.346255-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em14/11/2024.

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.198201-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016147-63.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: WALLACE CUNHA MININEA

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WALLACE CUNHA MININEA, contra Acórdão de Id. 20311248, da minha relatoria, por meio do qual, de ofício, reconheci a prescrição dos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, e neguei provimento ao Recurso de apelação, mantendo inalteradas as penas dos crimes de homicídio qualificado e

de tortura, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, alínea “a” e § 4º, inciso III, da Lei 9.455/1997 (Lei de tortura).

Inconformado, o embargante alega omissão no Acórdão combatido. Aduz que no recurso de apelação a dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado foi impugnada, todavia, a matéria não foi analisada.

Por conta disso, requer o acolhimento do presente recurso, a fim de que sejam retificadas a dosimetria da pena dos crimes de homicídio qualificado e tortura. Ademais, pugna pelo prequestionamento da matéria para fins de eventuais manejos de recursos nas vias extraordinárias (ID-20410124).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração (ID-21746338).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA OMISSÃO

Os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada.

Nas razões recursais, o embargante pretende que seja reanalisada a dosimetria das penas dos crimes de homicídio qualificado e de tortura, asseverando que, por ocasião do Recurso de apelação, a matéria foi impugnada e levada à apreciação por esta Corte, entretanto, houve manifestação apenas em relação ao crime de tortura, havendo omissão em relação ao crime de homicídio.

Nesse sentido, requer o acolhimento do presente recurso, a fim de que sejam redimensionadas as penas dos crimes acima citados para patamares próximos aos mínimos legais, alegando que a exasperação das penas-base ocorreu de forma equivocada, posto que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não apresentam fundamentação idôneas.

Além disso, pleiteia o afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que, na segunda fase da dosimetria, as penas sejam fixadas aquém do mínimo legal, ante a presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade elativa do embargante.

Pois bem, em análise aos autos, verifica-se que por ocasião do Recurso de apelação, a defesa, em suas razões, limitou-se a impugnar a valoração negativa da
culpabilidade
no crime de quadrilha armada (organização criminosa) e a valoração negativa das
circunstâncias do crime
nos delitos de corrupção de menores e tortura, mantendo-se silente em relação ao crime homicídio (ID-13059197).

No julgamento do apelo, o pleito restou prejudicado em relação ao crime de associação criminosa e corrupção de menores, ante a extinção da punibilidade pela prescrição.

Todavia, em relação ao delito de tortura, o vetor “circunstâncias do crime” foi devidamente reanalisado e mantida sua valoração negativa, à unanimidade de votos pelos integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do Acórdão ementado abaixo (ID-20311248):

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TORTURA. REDUÇÃO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1) Redimensionamento da pena: o vetor circunstâncias do crime das circunstâncias judiciais da pena-base do crime de tortura possui fundamentação idônea, devendo ser mantida;

2) O prazo prescricional aplicável aos delitos de associação criminosa e corrupção de menores, fixados em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, é de 4 (quatro) anos, consoante art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia em 18/11/2016 e a data da publicação da sentença em 11/11/2022, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta sua punibilidade em relação a estes crimes;

3) Recurso conhecido e negado provimento na parte conhecida. Decretação de ofício da pretensão punitiva pela prescrição em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores;

Nessa esteira, constata-se que a matéria ventilada nos aclaratórios não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. Vejamos.

Primeiramente, o Recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri tem natureza restrita e não devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria, mas apenas aquela invocada expressamente pela parte nas razões do recurso, conforme inteligência da Súmula 713 do STF, que dispõe:

“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”

Nessa esteira, de plano, verifica-se que não houve omissão no Acórdão quanto à análise da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado, vez que não houve impugnação expressa da defesa nesse sentido no recurso de apelação, tornando a questão preclusa.

Em relação ao crime de tortura, conforme dito alhures, foi questionada apenas a valoração negativa das “circunstâncias do crime”. Dessa forma, as demais questões relacionadas à dosimetria da pena restaram preclusas, pelos mesmos fundamentos acima expostos.

Neste ponto, é necessário destacar que os Embargos de declaração têm como finalidade completar ou aclarar as decisões judiciais porventura eivadas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestando ao debate de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre o tema.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios. Certifique-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO.

- Contendo o acórdão suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada no ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, inexiste omissão a ser sanada.

-
Ao veicular nos embargos declaratórios questões não alegadas em qualquer outra oportunidade, incorre o embargante em inovação recursal, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos dos aclaratórios.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr

1.0000.24.346255-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em14/11/2024
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios
.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.198201-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023)

De outra banda, quanto às “circunstâncias do crime” do delito de tortura, cuja valoração negativa foi impugnada pela defesa no Recurso de apelação, verifica-se que o embargante pretende a modificação da decisão, trazendo à discussão tema já debatido e enfrentado por ocasião do julgamento do apelo, tendo resultado contrário à sua pretensão recursal.

Ressalto que os Embargos de declaração também não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas, como frisado, corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório. O que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - RECURSO QUE VISA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Ausentes no acórdão embargado quaisquer das hipóteses descriminadas no artigo 619 do Código de Processo Penal - omissão, obscuridade, contradição, o não acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não cabem embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Portanto, não há como acolher os presentes embargos, vez que a insurgência nele descrito revela manifesta inovação recursal em formato de segunda apelação, assim como baseado em insatisfação com o resultado do julgamento do Recurso de apelação, em que foi adotado entendimento contrário às pretensões recursais do embargante.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa do embargante pleiteia o prequestionamento da matéria, a fim de que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre as questões aqui discutidas, para

fins de manejos de recursos nas vias extraordinárias.

Nesse contexto, dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

À luz do dispositivo legal acima transcrito, bem como das razões de rejeição dos presentes aclaratórios, entendo que o prequestionamento das questões suscitadas poderá ser procedido de forma implícita, sem necessidade de manifestação expressa desta Corte.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/03/2025